Tribunal: TJDFT
Processo: 0711659-81.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711659-81.2023.8.07.0003 RECORRENTE: VALDINAR LUIS CARVALHO REGO RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. CONVERSÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PERÍCIA JUDICIAL. INCAPACIDADE LABORAL. TOTAL E PERMANENTE. NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do artigo 42 da Lei 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, a aposentadoria por invalidez é concedida ao segurado considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de outra atividade que lhe permita garantir a subsistência, sendo paga enquanto permanecer nesta condição. 2. A aposentação fundada na invalidez é direcionada aos casos de invalidez total e permanente que configurem a impossibilidade de reabilitação do segurado, ônus da prova que, no processo judicial, é especialmente valorado por meio nos laudos médicos periciais, prova técnica que fornece elementos seguros e capazes de indicar as condições necessárias ao enquadramento do segurado às previsões contidas no artigo 42 da Lei 8.213/91. 3. Laudo médico pericial produzido nos autos, que conclui pela redução da capacidade laborativa, não autoriza a concessão de aposentadoria por invalidez permanente. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 42 da Lei 8.213/1991, defendendo seu direito à aposentadoria por invalidez permanente, haja vista que sofreu grave acidente de trabalho, resultando em lesões incapacitantes na mão esquerda, conforme comprovado nos autos. Destaca que a incapacidade parcial, quando aliada a fatores como a idade avançada, baixa escolaridade e ausência de qualificação profissional, pode justificar a concessão do benefício, tendo em vista a impossibilidade de reintegração ao mercado de trabalho. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ a fim de comprová-la. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada Emely Silva Amâncio, OAB/DF 74.296. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal, nos termos do artigo 129, parágrafo único, da Lei 8.213/1991. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 42 da Lei 8.213/1991 e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 62471516): "(...) No caso dos autos, a despeito das considerações do apelante quanto às suas condições, a análise do acervo probatório, considerada a especialidade do laudo médico pericial, não indicam sua invalidez total e permanente, mas apenas a redução de sua capacidade laborativa (...) O laudo médico pericial reporta elementos seguros à aferição das condições da parte e, no caso, sua valoração confere substância técnica para a improcedência do pedido, não tendo a parte apelante logrado êxito na impugnação da prova pericial nem apresentado documentos recentes capazes de infirmar as conclusões lançadas na prova técnica. Logo, na espécie, não há prova da incapacidade total e permanente, insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade laboral, que atraia a possibilidade de concessão do benefício da aposentadoria por invalidez." Logo, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.547.261/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Por fim, determino que todas as publicações referentes ao recorrente sejam feitas em nome da advogada Emely Silva Amâncio, OAB/DF 74.296. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021